Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-44.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013511-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ES TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 33.072.279/0001-78 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. FETHAB. IMUNIDADE DO ICMS. EC Nº 132/2023. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo regimental, manteve decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de segurança em mandado de segurança. Na origem, a impetração visava compelir o Estado ao credenciamento da empresa no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Dec. Est. nº 1.262/2017), afastando-se a exigência de contribuição ao FETHAB/IAGRO como condição para fruição da imunidade do ICMS. O acórdão embargado reconheceu a validade da exigência contributiva como condição voluntária de adesão ao regime especial, reforçada pela superveniência da EC nº 132/2023 (art. 136 do ADCT). Nos aclaratórios, a embargante apontou omissões e contradições, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à eficácia temporal da EC nº 132/2023 e à vedação à retroatividade tributária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à compatibilidade entre a imunidade do ICMS nas exportações e exigências administrativas para adesão ao regime especial; (iii) determinar se há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 653/STF (RE 759.244).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta expressamente a alegação de retroatividade indevida da EC nº 132/2023, registrando que o dispositivo foi utilizado apenas como reforço da validade constitucional do modelo estadual, sem aplicação retroativa aos fatos do caso.

4.

A validade da contribuição ao FETHAB como requisito voluntário para adesão ao regime especial foi analisada no julgado, com a distinção entre exigência tributária compulsória e condicionamento administrativo opcional, não havendo omissão a ser suprida.

5.

A alegada omissão quanto ao Tema 653/STF foi afastada, tendo o colegiado analisado e distinguido o precedente em razão da diferença de estrutura normativa entre o caso julgado e o paradigma vinculante, que trata de exigência tributária direta para gozo de imunidade.

6.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação colegiada, ausente qualquer vício integrável nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

O prequestionamento foi considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo fundamento para aplicação de multa por pretenso caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de contribuição ao FETHAB como condição para adesão a regime especial de exportação é válida, quando a vinculação se dá por opção voluntária do contribuinte.

2.

A superveniência da EC nº 132/2023 reforça a constitucionalidade de regimes fiscais diferenciados instituídos pelos Estados, sem aplicação retroativa.

3.

A imunidade do ICMS nas exportações não é violada por exigência administrativa opcional vinculada a regime especial de apuração e controle.

4.

O Tema 653/STF não se aplica diretamente quando não há imposição de tributo como condição à fruição da imunidade, mas sim opção por regime diferenciado.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo se verificado vício integrável nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por ES TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no processo nº 1013511-44.2020.8.11.0041, que, ao julgar agravo regimental, por unanimidade negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença concessiva de segurança no mandado de segurança de origem.

Na origem, a impetração visava determinar o credenciamento da impetrante no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Dec. Est. nº 1.262/2017) e a abstenção da exigência da contribuição ao FETHAB/IAGRO como condição para fruição da imunidade do ICMS nas operações com fim específico de exportação. A sentença havia concedido a segurança, posteriormente reformada.

O acórdão embargado fixou a validade da vinculação entre o recolhimento da contribuição ao FETHAB e a concessão do regime especial, destacando a adesão voluntária ao regime, a inexistência de afronta à imunidade constitucional do ICMS nas exportações e a superveniência da EC nº 132/2023 (art. 136 do ADCT) como reforço de constitucionalidade.

Nos presentes aclaratórios, a embargante aponta, em síntese, omissões e contradições no acórdão colegiado e requer efeitos infringentes e prequestionamento. Em linha com o que já sustentara nos embargos anteriormente opostos à decisão monocrática (não acolhidos), a parte volta-se especialmente a: eficácia temporal da EC nº 132/2023 e vedação à irretroatividade tributária; suposta incompatibilidade entre a imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF e condicionantes administrativas para o credenciamento; alegada compulsoriedade fática da contribuição ao FETHAB; bem como à aplicação do RE 759.244 (Tema 653/STF). Requer, ao final, o saneamento dos vícios, com modificação do julgado e prequestionamento expresso. (Id. 284106394).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios integráveis (CPC, art. 1.022), ao argumento de que os embargos buscam rediscutir o mérito já apreciado, pugnando pela rejeição do recurso.

(Id. 309651357).

Recurso apresentado tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão monocrática que dera provimento à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença concessiva de segurança no mandado de segurança de origem. Naquele julgamento, o Colegiado fixou, em síntese, a validade da exigência de contribuição ao FETHAB como condição voluntária à adesão ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Dec. Est. nº 1.262/2017), afastando violação à imunidade do ICMS nas exportações e assentando que a EC nº 132/2023, ao introduzir o art. 136 do ADCT, reforça a legitimidade dos Estados na instituição de regimes fiscais diferenciados, sem retroatividade indevida.

Superados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame dos vícios apontados.

A embargante sustenta omissão quanto à eficácia temporal da EC nº 132/2023, afirmando que o acórdão teria aplicado o novo regime retroativamente; à compatibilidade entre a imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, CF e condicionantes administrativas de credenciamento (com alegada compulsoriedade fática do FETHAB), bem como ao precedente vinculante do STF no RE 759.244 (Tema 653), pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

A alegação de omissão sobre retroatividade não procede. O acórdão embargado foi expresso ao considerar a superveniência do art. 136 do ADCT (EC nº 132/2023) como fundamento de reforço à validade do modelo, destacando, inclusive, a prejudicialidade da ADI 6.420/MT e a inexistência de aplicação retroativa: a EC foi referida como paradigma constitucional superveniente que autoriza contribuições estaduais vinculadas a regimes especiais, inclusive sobre operações de exportação de produtos primários, sem infirmar fatos pretéritos.

Tampouco há omissão quanto à imunidade e à alegada compulsoriedade fática. O Colegiado enfrentou a matéria e distinguiu: a contribuição ao FETHAB não incide automaticamente sobre as exportações nem condiciona o exercício da imunidade; cuida-se de requisito opcional para adesão a regime especial de apuração/controle, cuja vinculação é voluntária, inexistindo obrigação tributária geral. Essa ratio consta de modo explícito no acórdão, que enfatiza a legalidade da vinculação quando a adesão se dá por opção do contribuinte.

No que tange ao Tema 653/STF (RE 759.244), a invocação foi considerada no debate recursal, e o aresto embargado afastou a

aplicabilidade direta ao caso justamente pela natureza distinta da exação e do desenho normativo aqui em exame: não se trata de condicionar a imunidade ao pagamento de tributo, mas de condição voluntária para fruição de tratamento regimentado diverso, em linha com precedentes desta Corte e com a moldura normativa do Decreto Estadual nº 1.262/2017. Não há, pois, lacuna a ser colmatada, mas dissenso quanto à interpretação jurídica — matéria imprópria à via integrativa do art. 1.022 do CPC.

Registre-se, por cautela, que eventual pretensão de rediscutir o mérito — substituindo a fundamentação colegiada por outra leitura constitucional — extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do que já foi decidido de forma fundamentada. Nesse cenário, inviáveis os efeitos infringentes, ausente vício integrável apto a alterar o resultado.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC: têm-se por incluídas no acórdão as matérias e dispositivos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos. A par disso, embargos opostos com finalidade de prequestionar não se qualificam, por si, como protelatórios (Súmula 98/STJ), razão pela qual não se impõe a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque vencidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se ileso o acórdão embargado. Fica registrado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025